Tribunal: CARF
Processo: 16366.000284/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Cooperativa. Venda com Suspensão. Crédito Presumido.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, no âmbito da não-cumulatividade de PIS e Cofins, nas vendas da cooperativa agropecuária para a agroindústria, desautoriza o crédito integral para o adquirente, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito presumido.
Crédito Presumido. Utilização. Ressarcimento. Compensação. Vedado.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
Taxa de Seguro. Crédito. PIS/Cofins. Vedado.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
Crédito. Ressarcimento. Taxa Selic. Incidência. Decisão STJ. Sede de Repetitivo.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000284/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.433 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Cooperativa. Venda com Suspensão. Crédito Presumido.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, no âmbito da não-cumulatividade de PIS e Cofins, nas vendas da
cooperativa agropecuária para a agroindústria, desautoriza o crédito integral
para o adquirente, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito
presumido.
Crédito Presumido. Utilização. Ressarcimento. Compensação. Vedado.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou compensação
dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais
créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
Taxa de Seguro. Crédito. PIS/Cofins. Vedado.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro
de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da
qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo
produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000284/2010-13
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

Crédito. Ressarcimento. Taxa Selic. Incidência. Decisão STJ. Sede de
Repetitivo.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar a atualização do crédito reconhecido
remanescente, a partir de 07/07/10 até a data da compensação/ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 475 e ss) interposto contra decisão no
Acórdão no 06-54.142 - 3a Turma da DRJ/CTA, de 24/02/16 (fls. 455 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 397 e ss), que contestava Despacho
Decisório (fls. 364 e ss), que havia deferido parcialmente direito creditório a título de
ressarcimento.
O Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo-Exportação, relativo ao
2o trimestre de 2009, formalizado por meio do PER no 32417.39781.130709.1.1.08-8740, (fls.
06 e ss), transmitido em 13/07/2009, pleiteava crédito de R$ 706.848,26, com base no § 1o do
art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
No relatório da decisão de primeiro grau registra-se, em síntese, que:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela
contribuinte, com base na Informação Fiscal, datada de 24/09/2010, e no Parecer
DRF/LON/Saort no 1012/2010, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente
o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 269.516,00 de
PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 2o
trimestre de 2009.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu
em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão – de
pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF no 660, de 2006, conforme relação de fls. 318/324 e demonstrativo de fl. 340, a ser
utilizado somente para dedução das contribuições devidas; e
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que
em consulta formulada, na Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, foi concluído
que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza,
eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do café de
acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes e formação
de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem,
são passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão
incluídas taxas de seguro, despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em
22/10/2010, com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações acerca
de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro real e que
faz jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição de
insumos.
Após explicitar o termo “café cru”, cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco
de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto
adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior,
sendo submetido a um novo processo chamado de “rebeneficiamento” que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor, sem lhe
alterar a substância, ou mesmo sem o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
fiscal. Diz que a classificação fiscal do produto adquirido e destinado ao exterior é
a mesma: TIPI 0901.11.10. Salienta que a atividade de revenda é preponderante e
enfatiza que adquire o produto já com suas principais qualidades de
comercialização: café cru, não descafeinado, em grão arábica, peneira 17/18, tipo
2/3, bebida dura, safra 2008/2009, dando como exemplo a nota fiscal de aquisição no
026397.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades
cooperativas a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de
crédito integral. Isso porque desconsiderou-se por completo a formação do crédito
fiscal na cadeia produtiva do café, bem como a sua atividade operacional em relação à
apuração de tais créditos, com aplicação equivocada dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925,
de 2004.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

No item “III” de sua Manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas: 1a etapa – aquisição de café in natura de pessoa jurídica
(cerealista) e pessoa física (produtor rural) pela Sociedade Cooperativa de Produção
Agropecuária, inclusive agroindustrial, onde conclui que as vendas de produto in natura
pelas cerealistas e pelas cooperativas saem com suspensão de incidência da
contribuição; 2a Etapa – Processo de industrialização do café in natura (Lei no
10.925, de 2004) e aproveitamento do crédito presumido pelas sociedades
cooperativas, visto que exercem cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café, transformando café in natura em “café
cru”; 3a etapa – Venda de “café cru” pela requerente para o mercado exterior com
a manutenção dos créditos integrais, ressaltando que, além de revendê-lo, também
realiza o processo de rebeneficiamento que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do
produto, sem lhe alterar a substância, ou mesmo sem o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos (processo já realizado na 2a
etapa pelas cooperativas), concluindo que nessa etapa a saída das cooperativas não
ocorre com suspensão, mas sim com a tributação, o que lhe garante o direito de
aproveitar o crédito integral. Relata a impossibilidade jurídica de aproveitamento do
crédito presumido em duplicidade na cadeia do café e que somente na saída de café
in natura de pessoa jurídica cerealista ou sociedade agropecuária, destinado a utilização
como insumo no processo produtivo do “café cru”, por pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, é obrigatória a suspensão da exigibilidade da contribuição, o que implica
afirmar que tão logo o café seja beneficiado não haverá mais saída suspensa.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorda do procedimento fiscal que
entendeu que não tendo sido as despesas com seguros aplicados ou consumidos
diretamente na produção dos produtos, isto é, por não terem ação direta sobre a
produção do café, tais despesas não poderiam gerar créditos. Argumenta que a regra
de constituição do crédito fiscal sobre despesas de seguro é autônoma em relação à
regra dos insumos, fundamentando-se em dispositivos diferentes e que as taxas de
seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com armazenagem (inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003), pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria
inconcebível a hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora
de serviços, sem dar garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua produção for
deteriorada no armazém. E a Solução de Consulta no 320, que cita, engloba, ainda que
implicitamente, as taxas de seguros, visto que essas são acessórias das despesas relativas
à armazenagem.
Após, no item V, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas, bem
como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento administrativo, em
relação a outras operações por ela realizadas, devem ser passíveis de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de
acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo
artigo 18 da IN SRFB n° 977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade
e o da isonomia. Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos
presumidos da contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a
possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal
bem como o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da
isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei aos
créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

a) A reforma do Parecer Saort/DRF/Lon no 1212/2010 e do respectivo Despacho
Decisório;
b) O restabelecimento do aproveitamento do crédito fiscal integral do PIS/Pasep, com a
consequente homologação total das Dcomp, e o ressarcimento do saldo credor
remanescente, em espécie;
c) a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou o ressarcimento em
espécie dos créditos presumidos do PIS/Pasep já reconhecidos e incontroversos, nos
termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n° 12.058/09
d) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do PIS/Pasep, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação aos
futuros pedidos.
II – Da Decisão de Primeira Instância
A decisão do Colegiado de 1o grau considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, argumentando, em resumo, que “o café cru em grãos padronizado foi adquirido
na condição de insumos junto a pessoas jurídicas e cooperativas, e que a requerente apropriou-
se do crédito integral e não do crédito presumido conforme determinado pela Lei no 10.925, de
2004, para apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos”, e, por esta razão, entendeu
que “foi glosada corretamente a diferença”.
Na sequência, a decisão manteve a glosa de créditos decorrentes de gastos com
seguros, alegando que tais despesas “estão fora do alcance do conceito de insumo e devem ser
tratadas como mera despesa operacional”. Quanto à utilização dos créditos presumidos
entendeu ser possível apenas como dedução das contribuições devidas, não como compensação
ou como ressarcimento. Por último, negou aplicação da taxa Selic sobre créditos para fins de
atualização, e considerou, enfim, inaplicável ao caso o art. 36 da Lei no 12.058, de 2009.

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente retomou a argumentação contida na
Manifestação de Inconformidade, discorrendo, em resumo, sobre os seguintes pontos:
Em preliminar:
1) Preterição do direito de defesa
(...)
A Recorrente entende como suficientes, para comprovação do seu direito ao crédito
integral, as informações contida nas notas fiscais de aquisição. Com isso, não resta outra
conclusão senão a de que o julgador “invalidou” as provas lícitas colhidas e disponíveis
durante o período de fiscalização, ou mesmo as ignorou, notadamente, as informações
complementares das notas fiscais, em flagrante preterição do direito de defesa.
2) Princípio da verdade material
(...)
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

Ao final, caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas para argumentar-,
requer-se, por precaução, a determinação de diligências/perícia para averiguar o
exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o do artigo 8o da
Lei no. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas fornecedoras do período. Todos
os esforços em busca da verdade material!
Sem prejuízo da diligência, requer-se a juntada, além da Solução de Consulta COSIT no.
65 de 2014 (doc. 01), antes citada, as declarações das sociedades cooperativas, com
maior volume de aquisições, no sentido de que estas exerceram a atividade prevista no §
6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004 (“prova obtida junto a terceiros”) (doc. 02).
(...)
No mérito:
1) aquisições de “café cru” beneficiado de sociedades cooperativas
(...)
44. A partir das três etapas, definidas e delineadas, e com destaque para a operação
agroindustrial realizada pelas sociedades cooperativas, tem-se que o aproveitamento do
crédito integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pela Recorrente, é
indispensável para concretizar o princípio constitucional da não-cumulatividade (artigo
195, §12, CF/88), bem como o princípio da desoneração das exportações (artigo 149,
§2o, inciso II, CF/88).
(...)
47. O ponto de divergência entre o entendimento do acordão recorrido e a defesa da
Recorrente está na comprovação de que o café verde ou o café cru em grão foi
submetido, PELA PRIMEIRA VEZ, ao processo agroindustrial na sociedade
cooperativa fornecedora, e não no estabelecimento da Recorrente. É o que passa a
fundamentar.
(...)
49. Qual a origem desse problema? A Recorrente, não obstante retrabalhe o café em seu
estabelecimento, classificou, no DACON (Ficha 16A)16, o “café em grão cru” como
bem destinado à revenda, por não se verificar a alteração da classificação fiscal do
produto (NCM 0901.11.10 - café cru em grão). Como visto anteriormente, a realização
das atividades cumulativas do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004, não altera a
classificação fiscal do café (TIPI), mas somente aperfeiçoa o produto, reduzindo sua
classificação oficial (COB).
50. A autoridade fiscal em Londrina (PR), unilateralmente, desclassificou tais bens e os
enquadrou como insumo, entendendo tal fato como impedimento do direito ao crédito
fiscal integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Das suas palavras: “a
maior parte dos insumos [...] se refere à aquisição de café cru de pessoas jurídicas
domiciliadas no país [...]”.
(...)
55. O direito ao crédito fiscal integral depende da atividade agroindustrial exercida
sobre o produto adquirido. Ou seja, uma vez realizado o primeiro exercício
cumulativo das atividades a que se refere o §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004,
pelas sociedades cooperativas fornecedoras, há direito ao crédito fiscal integral ao
adquirente, e não presumido.
(...)
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

67. Pelas notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, colacionadas aos autos25, é possível verificar que o café adquirido pela
Recorrente, em grão cru beneficiado, foi submetido ao processo agroindustrial a que se
refere o §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004.
68. Basta verificar tal situação pela descrição da mercadoria, e quando essa for
insuficiente pelas informações complementares (onde há a informação de que a saída
não foi suspensa, caso em que há a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS).
(...)
76. Desconsiderar o direito ao crédito fiscal integral nas aquisições de sociedade
cooperativa agroindustrial é admitir o aproveitamento do crédito presumido em
duplicidade na cadeia produtiva do café (ou nos termos da decisão a quo, dupla saída
com suspensão), em desacordo com o artigo 9o, §1o, inciso II, da Lei no. 10.925, de
2004:
(...)
78. Somente na saída de café in natura (isto é, não sujeito ao processo produtivo
previsto no §6o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004) de pessoa jurídica cerealista ou
sociedade agropecuária, destinado à utilização como insumo no processo produtivo do
“café cru” previsto no §6o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, por pessoa jurídica,
tributada pelo lucro real, é obrigatória a suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP e da
COFINS.
(...)
2) Despesas com seguros
(...)
103. No tocante aos riscos iminentes à atividade da Recorrente, é em razão dos “riscos
de produção” (proteção patrimonial) da mercadoria armazenada, que esta firma
contrato de ‘seguro’, sob pena de, sem ele, sentir-se impedida da realização do seu
processo produtivo ou, certamente; ter a perda da qualidade do produto final e serviços.
Melhor explicando, para que a Recorrente possa cumprir suas finalidades, conforme
referido, não basta a simples destinação do café beneficiado cru em grão ao exterior: é
necessário que o mesmo tenha condições de ser vendido e, portanto, deve estar
devidamente acondicionado (embalado), armazenado em ambiente ‘seguro’, para
finalmente, estar à disposição dos clientes, sem a perda de qualidade.
(...)
112. As taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com armazenagem,
pela regra de que o acessório segue o principal. Tanto é assim que seria inconcebível a
hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem
dar garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no
armazém. Em contrapartida, não haveria motivo para o pagamento das taxas de seguro,
isoladamente, sem as despesas com armazenagem.
(...)
Argumenta ainda sobre:
3) Direito a compensação/ressarcimento de crédito presumido
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

4) Taxa Selic

PEDIDOS
PRELIMINARMENTE
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59, inciso II, do
Decreto no. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto no. 7.574, de 2011), a
nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais nas aquisições de sociedades
cooperativas, que realizaram as atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de
2004, restabelecendo-se estes, na sua integralidade; ou,
A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo,
para averiguar o exercício cumulativo das atividades referidas no § 6o do artigo 8o da
Lei no. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas fornecedoras de produção
agroindustrial, em nome da verdade material;
B) caso não acolhida a preliminar arguida na alínea “A” - o que se admite apenas para
não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos sejam revertidos como
fundamento para o mérito, fortalecendo a procedência deste Recurso Voluntário;
C) A juntada, nesta oportunidade processual:
C.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT no. 65, de 2014, com efeitos vinculantes
a toda Administração Tributária (doc. 01);
C.2) de declarações de sociedades cooperativas (doc. 02);
C.3) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral junto a este CARF,
sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.

MÉRITO
D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque
em relação às aquisições de “café cru” em grão de sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, fornecedoras do período;
D.1) Caso não atendido o pedido da alínea “D” - o que se admite apenas para
argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome da
economia processual, a mesma classificação adotada por este CARF no Acórdão no.
3802-002.381 proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque com
relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE
GUAXUPÉ (“COOXUPÉ”); COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA
DE VARGINHA LTDA (“MINASUL”) e COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E
AGROPECUARISTAS (“COCAPEC”);
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em relação às
despesas de seguro com armazenagem;
F) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da
contribuição em destaque já reconhecidos e incontroversos, nos termos do artigo 7o-A
da Lei no. 12.599, de 2012;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

G) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da
contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do presente
Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em razão de ter
sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457, de 2007;
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da
Instrução Normativa no. RFB no 1.060 de 03.08.2010 (“ressarcimento acelerado”).

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
I - Preliminares
Inicialmente, a Recorrente invoca o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72,
para pedir a declaração de nulidade, por entender ter havido cerceamento de defesa.
No entanto, não se vislumbra ter havido cerceamento de defesa, nem no âmbito da
DRF, quando esta proferiu despacho decisório, pois fora o contribuinte cientificado da decisão,
sendo lhe garantido o prazo de 30 dias para contestação, que fora realizada mediante robusta
Manifestação de Inconformidade (vide síntese no relatório acima); nem em sede de decisão de
primeiro grau, quando a DRJ proferiu o acórdão, ora recorrido, que, igualmente fora contestado
por meio do robusto recurso voluntário, ora apreciado por esta turma do julgamento de segunda
instância.
Por outro lado, o fato de o Colegiado de 1o grau, ou a Autoridade Fiscal, avaliar
eventuais provas constantes dos autos (por exemplo, notas fiscais) de modo desfavorável ao
entendimento da contribuinte, de modo nenhum gera nulidade. O exame efetuado pode ser
contestado (o que realmente aconteceu), mas aí se trata de discussão notoriamente pertencente ao
campo do mérito (reexame de elementos de prova), que pode levar a reforma parcial (ou mesmo
integral) da decisão contestada, mas não a sua nulidade.
Quanto ao pedido de diligência, a princípio não se vislumbra sua necessidade,
tendo em vista que há elementos nos autos que autorizam decisão segura da controvérsia, desde
que a discussão remanescente situa-se no campo do entendimento das normas jurídicas
aplicáveis, seja em relação ao tipo de crédito que faz jus o demandante (presumido ou integral),
seja quanto aos outros temas ainda em discussão: glosa de crédito decorrente de seguro;
atualização do crédito pela taxa Selic; e utilização do crédito para compensação/ressarcimento.
Desta forma, por considerar desnecessária a diligência, indefere-se o pedido.
Finalmente, quanto à juntada de variados documentos (Solução de Consulta
Cosit 65/14; Declarações de Cooperativas; Procurações), verifica-se, às fls. 531 e seguintes, que
já fora providenciada.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

II - Mérito
Há três questões suscitadas a título de mérito: (1) a primeira questão diz respeito
ao crédito, a que tem direito o contribuinte, se presumido ou integral; (2) a segunda questão
refere-se à despesa de seguros, relativa a armazenagem na venda, se passível, ou não, de gerar
créditos; (3) e a terceira questão diz respeito à aplicação da taxa Selic para atualização de
créditos. Há ainda a questão da utilização do crédito para compensação/ressarcimento, que será
apreciada conjuntamente com a primeira.
II.1 – crédito presumido X crédito integral
O pedido formulado na PerDcomp no 33249.26519.110509.1.1.08-9200,
fundamenta-se no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, conforme se verifica à fl. 07. Abaixo
reproduz-se o dispositivo na íntegra para amparar a discussão que se segue:
Lei no 10.637/02
(...)
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Observa-se de imediato que a disciplina dos créditos apurados decorrentes das
contribuições não-cumulativas no âmbito da exportação autoriza a dedução (com o débito a
recolher do período da própria contribuição), a compensação (com débitos próprios relativos a
outros tributos) e também o ressarcimento (havendo saldo no final do período trimestral, após a
dedução e a compensação referidas).
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

Em tese, portanto, há possibilidade de utilização do crédito, apurado nos termos
do art. 5o da Lei no 10.637/02, para fins de ressarcimento. Contudo, em relação ao crédito
presumido é necessário discussão adicional, que será postergada, pois agora justamente se impõe
definir o tipo de crédito (integral ou presumido) a que tem direito o contribuinte.
Já na Informação Fiscal (fls. 345 e ss), a Autoridade Fiscal (AFRFB) argumentou
que a legislação pertinente veda o aproveitamento de crédito integral das contribuições do
PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de café cru de pessoas físicas e sociedades cooperativas,
entendendo que a autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições
com suspensão de pessoas jurídicas e de cooperativas; e da mesma forma no caso de aquisições
de pessoas físicas, não sujeitas ao pagamento das contribuições.
A Recorrente contestou a redução de crédito integral para crédito presumido,
argumentando que a glosa contraria o disposto na legislação tributária, que veda o
aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia produtiva do café. Entendeu, a
Recorrente, que o adquirente de pessoa jurídica, que exerça atividade agropecuária, e de
sociedades cooperativas, de produção agropecuária, tem direito ao aproveitamento integral dos
créditos da contribuição em referência, porque estas (as PJ e cooperativas agropecuárias) não
têm direito à manutenção dos créditos integrais originados da aquisição de bens e serviços.
Argumenta, a Recorrente, que a Autoridade Fiscal desconsiderou uma das etapas
do processo produtivo do café (vide Figura 3 - Cadeia Produtiva do Café, no Recurso
Voluntário), mais especificamente, a 2a etapa; pois somente na saída do café in natura, destinado
à utilização como insumo de produção do café cru em grão, é obrigatória a suspensão da
exigibilidade do PIS/Cofins, assim, o aproveitamento do crédito presumido ocorre apenas nessa
etapa (2a), mas a impugnante atua na 3a etapa.
O primeiro ponto a ser observado, a fim de solucionar a controvérsia, diz respeito
ao regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda de café das pessoas
jurídicas e sociedades cooperativas agropecuárias.
A observação refere-se à obrigatoriedade do regime quando os requisitos legais e
infralegais impostos são satisfeitos. Tal atributo do regime decorre não apenas da sistemática
adotada, mas de disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n° 660, de
17/07/2006:
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e 3o é
obrigatória nas vendas efetuadas à pessoa jurídica que, cumulativamente: (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (gn)
Destaque-se que a Instrução Normativa apenas cumpria o que lhe fora
determinado pela Lei no 10.925/04, conforme §2o do artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.(Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004) (gn)
Além da citada disposição expressa na IN vigente à época do período de apuração
(1o trimestre de 2009), que afasta qualquer cogitação de regime facultativo de suspensão, a
instituição do regime pela Lei no 10.925/04 utiliza termo que já autorizava extrair a mesma
conclusão, pois a expressão “Fica suspensa ...” não denota faculdade ou permissão, mas conduta
obrigatória, A mesma fórmula fora utilizada na Instrução Normativa:
IN SRF n° 660, de 17/07/2006.
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o. (gn)
A consequência legal mais importante deste fato, ora demonstrado, é a permissão
de presunção de crédito. Em outras palavras, uma vez suspensa a exigibilidade do PIS/Cofins
não-cumulativos incidentes na venda, o adquirente está autorizado a utilizar o crédito presumido
sobre as correspondentes aquisições, conforme disposição do art. 7o da IN citada:
IN 660/06
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art. 2o; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
A apuração de crédito presumido, infralegalmente disciplinada, evidentemente
possui específica autorização legal:
Lei no 10.925/04
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de
2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. ( Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004 ) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009 )(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 )
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 ).
Trata-se aí de benefício fiscal instituído legalmente. A ausência de um tal
dispositivo, expressamente inserido na ordem legal, tornaria insubsistente qualquer direito de
crédito no âmbito da não-cumulatividade do PIS/Cofins – muito menos crédito integral -, em
razão do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 3o da Lei 10.637/2002 (e Lei no 10.833/03):
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Por outro lado, não faria qualquer sentido autorizar o crédito presumido, se o
contribuinte já contasse com o direito do crédito integral, o que corrobora a interpretação acima,
necessitando-se ainda da contrapartida da obrigatoriedade da suspensão, nos casos em que se
aplica. Tanto é assim que a IN reguladora da matéria alterou (em relação à lei) a organização
“topográfica” dos dispositivos, primeiro tratou da suspensão, e depois da autorização do
descontos dos créditos presumidos; mais ainda, estipulou a prevalência do regime de suspensão
sobre os casos de alíquota zero:
IN 660/06
art. 3o (...)
(...)
§ 3 o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas efetuadas à
pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de suspensão, inclusive com a
aplicação do § 2o deste artigo.
E, claro, a IN vinculou no art. 7o, já citado, o direito ao crédito presumido com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A eventual incúria do fornecedor (cooperativa agropecuária) ou do adquirente
(pessoa jurídica agroindustrial) no cumprimento de suas respectivas obrigações acessórias não
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

poderia alterar a substância do regime instituído. Pois, seria incompreensível que a própria
legislação regente facultasse às partes contornar suas disposições principais, mediante violações
das obrigações secundárias também impostas. Neste sentido, o fato de ter, ou não ter havido, o
carimbo com a expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS” (§2o, art. 2o, da IN 660/06), e/ou o fato de não ter sido fornecida pelo adquirente a
declaração a respeito da forma de apuração do imposto de renda (art. 4o, §4o, e, depois, art. 9o -
A, ambos da IN 660/06) não elidem a aplicação e obrigatoriedade do regime de suspensão e a
consequente faculdade de utilização de crédito presumido.
IN 660/06
art. 2o (...)
(...)
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
(...)
Art. 9o-A Para fins de aplicação da suspensão de que tratam os arts. 2o a 4o, a
Declaração do Anexo II deve ser exigida pelas pessoas jurídicas vendedoras
relacionadas nos incisos I a III do caput do art. 3o, e fornecida pelas pessoas jurídicas
adquirentes, nos casos em que o adquirente não apura o imposto sobre a renda com base
no lucro real. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009 )
Finalmente, a “teoria das três etapas” defendida pela impugnante, embora possa
esclarecer alguma particularidade do mercado de café, não pode alterar a legislação de regência
com fins tributários, que inclusive considera a hipótese de beneficiamento pela cooperativa da
produção de seus cooperados, sem qualquer prejuízo à eficácia do regime de suspensão da
exigibilidade das contribuições.
IN RFB 660/06
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
(...)
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção. (gn)
(...)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

Conclui-se que a glosa dos créditos integrais contabilizados pelo contribuinte
sobre as compras de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária, sujeitas ao obrigatório regime de suspensão, deve ser mantida, cabíveis, porém,
créditos presumidos conforme apurados pela Fiscalização.
Quanto à utilização do crédito (presumido) para fins de compensação e/ou
ressarcimento, o art. 10 da citada IN 660/04, explicita – o que já se deduz da lei - que a natureza
de tal crédito não se confunde com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta Instrução
Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao
desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme disposição
do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso II do § 2odo art. 3oda Lei
no10.833, de 2003.
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (gn)
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o,
§§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, citado mais acima neste voto. Por sua vez, o artigo 7o-A da Lei
no. 12.599, de 2012, citado pelo Recorrente, não ampara a utilização de crédito presumido para
fins de compensação e/ou ressarcimento no seu caso, pois a lei se refere a saldo em 01/01/2012,
e o período tratado nos autos é o primeiro trimestre de 2009:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
Na mesma linha de entendimento, Acórdão no 3301-005.430, votado por
unanimidade, de 25/10/18, Relatoria de Salvador Cândido Brandão Júnior:
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

CRÉDITO
PRESUMIDO
ART.
8o
DA
LEI
10.925/2004.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ACÚMULO
EM
RAZÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que estabelece o
art. 8o da Lei no10.925/2004 só pode ser compensados com débitos próprios da
contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7oA, permitiu que fosse objeto de pedido de
ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até 01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal, permitindo
que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal em 01/01/2012
pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade de ressarcir créditos
apurados em outra data na medida em que a lei escolheu uma data específica.
Ainda na mesma linha, o Acórdão no 9303-007.506, votado por maioria na
Câmara Superior de Recurso Fiscais, de 17/10/18, Relatoria de Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
CRÉDITO PRESUMIDO.
A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela estipulados.

II.2 – Taxa de Seguro de Bem Armazenado
A contribuinte pleiteia a reversão da glosa de créditos relativos aos gastos com
taxa de seguros sob a alegação de que:
As taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela
regra de que o acessório segue o principal. Tanto é assim que seria inconcebível a
hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem
dar garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no
armazém. Em contrapartida, não haveria motivo para o pagamento das taxas de seguro,
isoladamente, sem as despesas com armazenagem.
Entende-se que o crédito pleiteado não encontra guarida na disciplina legal
pertinente (art. 3o das leis 10637/02 e 10833/03), que especificou apenas as despesas de
armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, como
suscetíveis de gerar crédito (art. 3o, inciso IX, cc art. 15 da Lei no 10.833/03).
Por outro lado, se considerado do ponto de vista amplo do conceito de insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa
de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade
e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro não decorre de imposição legal, nem integra o
processo produtivo em exame.

II.3 – Taxa Selic
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

O Recorrente pede, enfim, “reconhecimento do direito à incidência da Taxa
SELIC sobre os créditos da contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são
objeto do presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457, de
2007”.
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020,
produziu interpretação vinculante para esta instância de julgamento administrativo - por força do
art. 62, §2o, da Portaria MF 343/15 (RICARF) - definindo a mora superior a 360 dias como
resistência ilegítima da administração.
Aponta no mesmo sentido, o acórdão desta turma 3401-008.364, de 21/10/20, em
votação unânime, relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa (parte) se
transcreve:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
No caso ora em exame, o crédito reconhecido remanescente deve ser atualizado a
partir de 07/07/10 até a data da compensação/ressarcimento, pois o PER fora transmitido em
13/07/09.
Do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para conceder atualização do crédito a partir de
07/07/10 até a data da compensação/ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000284/2010-13

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital